Tribunal: TJSP
Processo: 1022202-87.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autora que celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Sentença mantida – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autora que celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Sentença mantida – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que a autora anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autora, ainda, que efetuou saques de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida qualquer devolução de valores – Sentença mantida - Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUCUMBÊNCIA – I - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Sentença mantida - II - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022202-87.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OLGA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022202-87.2019.8.26.0001
2
VOTO No: 36728
APEL.No: 1022202-87.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
APTE. : OLGA SILVA
APDO. : BANCO BMG S/A
JUIZ PROLATOR: CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
-
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO
INEXISTÊNCIA - Autora que
celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição
financeira, de maneira que não há, nos autos, provas
capazes de invalidá-lo
Sentença mantida
Apelo
improvido”.
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE VALORES - A
constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC),
regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa
autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos
autos, pela instituição financeira, indicam que a autora
anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito
consignado, mediante desconto em folha de pagamento -
Autora, ainda, que efetuou saques de valores por
intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos
observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato
previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida
qualquer devolução de valores Sentença mantida - Apelo
improvido”.
“INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
SUCUMBÊNCIA I - Os fatos narrados pela autora não
ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais
sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum
ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da
personalidade Sentença mantida - II - Sentença proferida
e publicada quando já em vigor o NCPC Em razão do
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa
Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos de ação declaratória
de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva
de margem consignável e inexistência de débito c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022202-87.2019.8.26.0001
3
restituição de valores em dobro e indenização por dano
moral.
Sustenta a apelante que não solicitou a
contratação de serviço de RMC junto ao apelado. Alega
que jamais se utilizou do referido serviço de cartão de
crédito. Aduz que houve, em verdade, vício de consentimento. Assevera que não foram prestadas informações claras e suficientes, no momento da
contratação. Afirma ser cabível a devolução de valores,
em dobro, bem como a reparação pelos danos morais
sofridos. Requer o provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença, julgando-se procedente a ação (fls.
137/153).
Contrarrazões do apelado, às fls. 156/186,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação
interposto.
É o relatório.

Trata-se de ação declaratória de nulidade
de contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável e inexistência de débito c.c. restituição de
valores em dobro e indenização por dano moral, ajuizada
por Olga Silva, ora apelante, em face de Banco BMG S/A,
ora apelado, embasada em “termo de adesão cartão de
crédito consignado Banco BMG S/A e autorização para
desconto em folha de pagamento”, firmado entre as
partes, em 02.10.2017 (fls. 78/79).
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, que jamais contratou cartão de crédito perante a
instituição financeira, e, ainda, que, em razão disto,
têm
ocorrido
indevido
desconto
em
seu
benefício
previdenciário, sob o título de RMC (Reserva de Margem
Consignável). Pleiteia, portanto, pela suspensão dos descontos, pela devolução, em dobro, dos valores
indevidamente descontados e pela reparação pelos danos
morais sofridos (fls. 01/17).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente,
uma
vez
que
restou
comprovada
a
contratação entre as partes, inexistindo ato ilícito
praticado pelo réu. Em razão da sucumbência, houve a
condenação da autora ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022202-87.2019.8.26.0001
4
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça a ela concedida (fls. 133/135).
Contra esta decisão insurge-se a autora,
ora apelante.
Inobstante as alegações da apelante, não se
mostra presente, no caso em tela, nenhum vício de
consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico
celebrado.
A apelante, pelo que se depreende dos
autos, manifestou livremente sua vontade ao celebrar o
contrato em discussão, razão pela qual o instrumento
firmado é válido.
Feitas
estas
considerações,
saliente-se
que, como é cediço, a constituição de Reserva de Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada
pela
Lei
no.
13.172/2015, exige expressa autorização do cliente
bancário.
No caso em tela, não obstante a alegação da
apelante, no sentido de não ter solicitado margem
consignável para cartão de crédito, a instituição
financeira demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há “termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG S/A e autorização para desconto em
folha de pagamento”, bem como “cédula de crédito
bancário
saque mediante a utilização de cartão de
crédito consignado”, ambos firmados entre as partes, em
02.10.2017, no valor de R$1.281,58 (fls. 78/81).
Há, ainda, comprovação de que referida
quantia lhe foi efetivamente disponibilizada para saque
pela instituição financeira (fls. 85), assim como das
quantias de R$105,64, R$1.346,00 e R$51,75, em “saques
complementares” (fls. 86/88).
Tais saques ensejaram os descontos mensais
de parcelas, para pagamento do débito, sobre o seu
benefício previdenciário, respeitada a margem de reserva
consignável discriminada no extrato do INSS (fls.
23/24).
Agiu a instituição financeira, portanto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022202-87.2019.8.26.0001
5
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma
clara e transparente, tais circunstâncias (fls. 78).
Veja-se a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1010272-43.2016.8.26.0077
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui
- Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data
do
julgamento:
21/09/2017
-
Data
de
publicação:
25/09/2017 - Data de registro: 25/09/2017 - Ementa:
APELAÇÃO Ação de repetição de indébito Reserva de margem
consignável para com operação cartão de crédito Negativa
de contratação Pedido de indenização por danos morais
Ação julgada improcedente Apelo do autor Manutenção do
decisum Apresentação de faturas do cartão de crédito que
demonstra a disponibilização de limite de crédito e
limite de saque - Efetivação de saque pelo autor no
valor de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS
Recurso desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1000630-67.2017.8.26.0382
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves
Paulista - Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 20/09/2017 - Data de publicação:
21/09/2017 - Data de registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.
Contrato
de
empréstimo
consignado
em
benefício previdenciário com cláusula de reserva de
margem consignável (RMC). Autor que alega não ter
solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da
regularidade
da
contratação.
Vínculo
obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Por
fim,
não
há
também
razão,
contrariamente à alegação da apelante, para condenar o
apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022202-87.2019.8.26.0001
6
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações negativas'' (''Reparação Civil por Danos
Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento
da doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a): Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
Ementa: BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
É
necessário
para
configurar o dano moral, que o constrangimento, a
tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de
poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e
dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana
Recurso não provido”.
No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pela apelante não configurou
ofensa aos direitos da personalidade, incabível o
acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada, sendo descabida qualquer
devolução de valores e indenização por danos morais.
Por fim, tendo em vista que a r. sentença
foi proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, em
face do trabalho adicional realizado em grau de recurso,
com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os
honorários advocatícios, em favor do apelado, para 15%
sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida à apelante.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Salles Vieira, relator.